Tribunal: TJBA
Processo: 8053503-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053503-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LETÍCIA SANTANA DE ALMEIDA Advogado(s): CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES, FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHA ADOLESCENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI FEDERAL N. 8.112/1990. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTADUAIS. TEMA 1.097 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EQUÍVOCO DO AGRAVADO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM E NÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. LEI N. 12.764/2012. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROTEÇÃO À MATERNIDADE, À INFÂNCIA E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO INTENSIVO COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. TUTELA DEFERIDA NO 1º GRAU EM 25%. INSUFICIÊNCIA DO PERCENTUAL. AMPLIAÇÃO PARA 50%. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES CONCRETAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO HOSTILIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8032964-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES, e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema